Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-19.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato concorreu ao cargo de vereador pelo Partido PL no Município de
Nova Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha
desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de
doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda eleitoral,
no valor de R$ 540,75.
2. O recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do
doador. Ademais, asseverou que o valor está abaixo de R$ 1.064,10, o que
permitiria a aprovação com ressalvas das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44414016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da
doação estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e
60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada
irregularidade grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização
dos gastos de campanha. Entretanto, o baixo valor da inconsistência permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$ 1.064,10
como referência para a insignificância da irregularidade, possibilitando a aprovação
das contas com ressalvas em casos semelhantes.
8. Assim, diante do montante reduzido da inconsistência e d

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600551-19.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600551-
19.2024.6.16.0071, que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição 2024 Laercio Mazzocatto
Salvaterra Vereador e Laercio Mazzocatto Salvaterra, relativas às Eleições Municipais de 2024 de
Nova Esperança PR, em razão da ausência de informações relevantes de gastos com despesas de
campanha e intempestividade na abertura de conta bancária, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do
Prestador de Eleição 2024 Laercio Mazzocatto Salvaterra Vereador e Laercio Mazzocatto Salvaterra,
que concorreu ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 de Nova Esperança julgadas
desaprovadas, tendo em vista que a prestação de contas foi apresentada sem movimentação
financeira, foram declaradas apenas gastos estimáveis em dinheiro com advogado e contador e
não foram apresentados gastos com materiais de publicidade e nem um outro. No entanto, foram
encontradas despesas no processo que não transitaram pela prestação de contas, contrariando o
art. 57 § 2º da Resolução 23.607/2019. Intimado, o prestador de contas afirmou que "1 - A
contratação dos serviços advocatícios se deu pela coligação, com pagamento declarado pelo
candidato ao cargo a prefeito, Sr. Eduardo Pasquini, nos termos da NF em anexo, sendo
desnecessário o registro da doação feita para os outros candidatos do serviço do advogado, nos
termos do Art. 20, II, da Resolução TSE N° 23.607/2019. 2 - Quanto às inconsistências referentes à
movimentação financeira, estas já foram alvo de prestação de contas retificadora." Portanto, a
irregularidade apontada, gastos eleitorais de campanha não registrados na prestação de contas,
caracteriza-se como grave, comprometendo a confiabilidade das contas que devem ser
desaprovadas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LAERCIO MAZZOCATTO SALVATERRA (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LAERCIO MAZZOCATTO SALVATERRA
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414016
13/03/2025
10:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44414016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.300
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600551-
19.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LAERCIO MAZZOCATTO SALVATERRA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRENTE: LAERCIO MAZZOCATTO SALVATERRA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato concorreu ao cargo de vereador pelo Partido PL no Município de
Nova Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha
desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de
doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda eleitoral,
no valor de R$ 540,75.
2. O recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do
doador. Ademais, asseverou que o valor está abaixo de R$ 1.064,10, o que
permitiria a aprovação com ressalvas das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44414016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da
doação estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e
60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada
irregularidade grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização
dos gastos de campanha. Entretanto, o baixo valor da inconsistência permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$ 1.064,10
como referência para a insignificância da irregularidade, possibilitando a aprovação
das contas com ressalvas em casos semelhantes.
8. Assim, diante do montante reduzido da inconsistência e da inexistência de
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, impõe-se a reforma da
sentença para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas de campanha do candidato.
10. Tese de julgamento: "A ausência de registro de doação estimável em dinheiro é
irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais, mas, quando
de baixo valor, pode ensejar aprovação com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, § 10, e
60, § 5º; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, § 6º, II, e 38, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José
Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023; TRE-PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flávia da Costa
Viana, DJE 04/07/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44414016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de LAÉRCIO MAZZOCATTO SALVATERRA, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido PL, no Município de Nova Esperança/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 1.540,75, em sua integralidade estimáveis em
dinheiro, sendo R$ 1.000,00 de pessoas físicas e R$ 540,75 de outros candidatos da fonte
“outros recursos”.
Foi emitido parecer conclusivo pela unidade técnica pela desaprovação das contas (ID
44289437), diante da intempestividade na abertura da conta bancária e da omissão de despesas,
na medida em que a prestadora teria tão somente incluído gasto com contador, no valor de R$
1.000,00 (estimável em dinheiro), mas não teria registrado gastos com material impresso, no valor
de R$ 452,12, realizados por outros candidatos e a ela doados como recursos estimáveis em
dinheiro.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas, em razão da ausência do
registro, na presente prestação de contas, dos gastos de campanha, notadamente acerca
daqueles realizados por outros candidatos e a ela doados como estimáveis em dinheiro (ID
44289441).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que (ID 44289447) a demora para a
abertura da conta bancária se deu exclusivamente por erros internos da instituição Banco do
Brasil e que as despesas foram registradas na presente prestação de contas, e referentes a
doação estimável em dinheiro recebida de outro candidato, a qual deve ser registrada na
prestação de contas do doador, ficando o beneficiário dispensado. Argumenta que a
irregularidade está abaixo do valor de R$ 1.064,10, sendo inapta a desaprovar as contas. Pugna
pelo provimento do recurso para o fim de que as contas sejam aprovadas, sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do
recurso eleitoral interposto para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas, diante do
baixo valor da inconsistência (ID 44318121).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44414016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha, em razão da ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro -
material impresso de propaganda.
A sentença, no que interessa, foi assim fundamentada:
“(...)
Durante a fase de análise técnica, em Relatório Preliminar, id.127896004, pelo
Cartório Eleitoral, foi identificada a necessidade de intimação da(o) Prestador(a) de
contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do § 3º, art. 64, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca da omissão de declaração de gastos de
campanha, zeradas, conforme segue:
"12.1 – Análise das diligências após apresentadas Contas Finais Retificadoras
Apresentada a Prestação de Contas Retificadora em 02/12/2024, no entanto o
candidato inclui como gastos estimáveis em dinheiro em sua prestação de contas
somente a despesa com contador no valor de R$ 1000,00, deixando de incluir na
prestação de contas outros gastos como demonstram o documento (id
127940977), contrariando o que dispõe a legislação eleitoral em seu Art. 35, inc. I, II
§ 8º e art. 60 § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019."(grifo nosso)
(...)
Portanto, a irregularidade apontada, gastos eleitorais de campanha não
registrados na prestação de contas, caracteriza-se como grave, comprometendo
a confiabilidade das contas que devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
(...)”

Sobre o tema o artigo 7º, §§ 6º, II e 10 e o artigo 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº 23.607/2019
do TSE estabelecem:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos: [...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses: [...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo
gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento
da despesa; e [...]

Num. 44414016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa. [...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro provenientes de outros
candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e materiais de propaganda,
deverão ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu pagamento:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.

Num. 44414016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
[...]

Art. 38.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

No caso, o Setor Técnico indicou o seguinte:
"12.1 – Análise das diligências após apresentadas Contas Finais Retificadoras
Apresentada a Prestação de Contas Retificadora em 02/12/2024, no entanto o
candidato inclui como gastos estimáveis em dinheiro em sua prestação de contas
somente a despesa com contador no valor de R$ 1000,00, deixando de incluir na
prestação de contas outros gastos como demonstram o documento (id 127940977),
contrariando o que dispõe a legislação eleitoral em seu Art. 35, inc. I, II § 8º e art. 60
§ 5º da Res. TSE nº 23.607/2019."

Analisando-se o documento citado, tem-se que se trata de um termo de doação de material de
campanha realizado pelo candidato ao cargo de Prefeito, João Eduardo Pasquini, no valor de R$
540,75, como bem se observa:

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e Pesquisa Eleitoral
desta Corte explica que “quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas com a produção do material,
computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de
fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado
exclusivamente pelo(s) doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as
despesas”. Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece
o cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar se houve, de fato, a
contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens Teóricas e Práticas, 2020,
Instituto Memória, pp. 91-93).
Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de Contas do
beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez que os valores devem
ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução nº

Num. 44414016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados,
na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “a falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários”. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
REGISTRADA
NA
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.–TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça
Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das
contas.
(...)
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019.

Num. 44414016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
(TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023). (grifo
nosso)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS
NÃO
INFORMADOS
À
ÉPOCA.
PERCENTUAL
ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE
PROPAGANDA.
COMPARTILHAMENTO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
DONATÁRIO.
OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a
material compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do
beneficiário.
3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro
pelo prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na medida
em que impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral. Precedente
desta Corte.
4. Contas desaprovadas.
(TRE/PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023).

No caso, tratando-se de recursos oriundos de fonte privada não houve a determinação de
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.
Deste modo, considerando-se que foi possível confirmar a doação de material de propaganda ao
candidato, e que a irregularidade, no valor de R$ 540,75, ainda que represente 35,09% dos
recursos movimentados da campanha (R$ 1.540,75), está abaixo do valor de R$ 1.064,10 - baliza
adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' – é cogente o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença e aprovar com ressalvas as contas de campanha, conforme vem decidindo o TRE em
casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE

Num. 44414016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL
(...)
3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA.
RECEITAS.
DESPESAS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUCESSÃO.
CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL.
OMISSÃO.
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
IMPACTO.
QUANTITATIVO.
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6 – Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por LAERCIO MAZZOCATO SALVATERRA, para o fim de reformar a sentença

Num. 44414016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350906600000043358583
Número do documento: 25031310350906600000043358583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 13:19:37
proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral e julgar aprovadas com ressalvas as contas referentes
ao pleito de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600551-
19.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LAERCIO MAZZOCATTO
SALVATERRA VEREADOR, LAERCIO MAZZOCATTO SALVATERRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS AOKI - PR40161, ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA -
PR111654 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025